Tribunal: TJDFT
Processo: 0009943-70.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009943-70.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTHER DIAS CRUVINEL, FRANCISCO DE ASSIS CORIOLANO DOS SANTOS, HERMOGENES NUNES DE MOURA, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ANGELA VILELA VON SPERLING, MARIA GRACI DIAS SILVEIRA, MARIA SOUZA NASCIMENTO, PAULO CESAR TEIXEIRA SOUZA, RITA DE CASSIA QUIRINO, DEBORAH C. SIQUEIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios